Tribunal: TJBA
Processo: 8132264-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132264-89.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: UILIANE SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. PERÍCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que: (i) declarou a inexigibilidade do débito de R$ 1.759,51 decorrente de suposta fraude no medidor; (ii) condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iii) determinou a devolução simples dos valores eventualmente pagos pela apelada. A apelante sustenta a regularidade do procedimento de inspeção e a inexistência de dano moral. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber: (i) se o procedimento de inspeção e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária, sem contraditório, são aptos a comprovar fraude no medidor; e (ii) se, diante da ausência de prova da autoria, subsiste a responsabilidade civil e o dever de indenizar. III. Razões de decidir A perícia unilateral realizada pela concessionária não comprova a autoria da suposta fraude, tampouco observou o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, exigidos pelas Resoluções nº 414/2010 e nº 1.000/2021 da ANEEL. O ônus da prova quanto à fraude incumbe à fornecedora de energia, não se podendo presumir a responsabilidade do consumidor apenas por ser depositário do medidor (STJ, AREsp nº 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2019). A cobrança baseada em inspeção unilateral é ilegítima e configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes do TJBA em casos análogos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não constitui prova suficiente da fraude no medidor, se ausentes contraditório e ampla defesa. 2. É indevida a cobrança fundada em perícia unilateral, configurando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. 3. Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11; Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TJBA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 26.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8132264-89.2021.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada UILIANE SANTOS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA